Tribunal: TJMT
Processo: 1017759-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017759-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), WILSON CARLOS NUNES - CPF: 691.177.481-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NULIDADE DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Carlos Nunes contra a decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo, em ação movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao devedor, devolvida por "endereço insuficiente", foi apta para constituí-lo em mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1132), o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor. Todavia, no caso concreto, houve erro na remessa da notificação, já que o endereço foi incompleto, o que inviabilizou a entrega ao devedor.
4. Diante da ausência de constituição válida em mora, não há pressuposto de validade para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo-se a nulidade da liminar concedida.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"É nula a liminar de busca e apreensão quando a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora do devedor fiduciário não é entregue por erro no envio da correspondência, não preenchendo o requisito de procedibilidade da ação."

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.662/RS, Tema 1132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Wilson Carlos Nunes
, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito
da

2a Vara Especializada

em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1023099-36.2024.8.11.0041, ajuizada pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo Toro Freedom 1.8, 16V, flex, automático, ano 2019, modelo 2020, cor preto e placa QUW9E74.

Em suas razões recursais, o
Agravante aduz,
a inexistência de pressuposto de validade e desenvolvimento processual, tendo em vista a sua não constituição em mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Alega que a correspondência com envio da notificação extrajudicial retornou negativa com a informação no Aviso de Recebimento (A.R.) de endereço insuficiente, o que não pode ser imputado ao Agravante, haja vista o endereço estar completo no contrato.

Defende a nulidade da liminar concedida, pois consubstanciada em notificação extrajudicial inválida, que não constituiu o devedor em mora.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, assim como a antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão de id. 224893786.

O preparo recursal foi recolhido, conforme certidão de id. 225908674.

O Agravante interpôs Agravo Interno, no entanto, pelo fato de o agravo de instrumento estar apto para julgamento, esse é que veio concluso para apreciação.

Contraminuta pelo não provimento do Agravo de instrumento no id. 231203660.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
W
ilson Carlos Nunes
insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito
da

2a Vara Especializada

em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1023099-36.2024.8.11.0041, ajuizada pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A mencionada Magistrada concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo Toro Freedom 1.8, 16V, flex, automático, ano 2019, modelo 2020, cor preto e placa QUW9E74.

Extrai-se dos autos de origem que a Instituição Financeira Agravada ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em desfavor do Agravante, por causa do inadimplemento quanto ao contrato de financiamento de veículo [Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – veículos n. 20038105488], no valor de R$ 95.742,30 (noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos), a serem pagos em 54 (cinquenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.239,41 (dois mil e duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), com vencimento iniciado em 24/06/2023, com previsão para finalizar em 24/11/2007.

Acontece que, segundo alegou a Agravada, o Recorrente deixou de efetuar os pagamentos das parcelas ajustadas, a partir da 8a (24/01/2024), o que acarretou o vencimento antecipados das vincendas e corresponde ao débito do valor de R$ 89.409,44 (oitenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Diante do exposto e sob o fundamento de ter enviado a notificação para o endereço do contrato, pugnou pela busca e apreensão do veículo que se encontrava em posse do devedor, o que foi deferido pelo Juízo Singular, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta,

no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da

faculdade do § 2o da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos. [...]”. (id. dos autos de origem).

O veículo foi apreendido e o devedor citado dos termos da ação, conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 160504505 dos autos de origem).

O Agravante apresentou contestação c/c reconvenção e pedido de suspensão da liminar, no entanto, não purgou a mora, tampouco comprovou o pagamento das prestações vencidas.

Sob a alegação de ausência de constituição em mora do devedor, o Agravante requer a reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, devido à ausência de
pressuposto de validade e desenvolvimento processual, tendo em vista a sua não constituição em mora, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Importante consignar
que a notificação extrajudicial do executado, agravante, foi enviada para o endereço constante no contrato de financiamento, no entanto, foi devolvida pelos correios por motivo de “endereço insuficiente” (id. 213129161/162).

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.951.662/RS, sob a égide dos recursos repetitivos (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento. Confira:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgamento: 9/8/2023. Publicação: 20/10/2023) – sem negrito no original.

Verifica-se que a informação constante do Aviso de Recebimento é a seguinte: “endereço insuficiente”.

No contrato firmado entre as partes consta este endereço:

Na correspondência enviada, este:

Vê-se que a notificação extrajudicial não foi encaminhada para o endereço do contrato, houve um equívoco cometido pela própria instituição financeira, já que o endereço da correspondência está incompleto, sem especificar a quadra 14 que foi indicada, quando informado no contrato e, repita-se, esse foi o motivo da devolução da comunicação (endereço insuficiente).

Logo, o
pressuposto de validade e desenvolvimento processual, condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não está preenchido, no caso, o que impõe o provimento do recurso.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Wilson Carlos Nunes, para reconhecer a nulidade da notificação extrajudicial e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024